Tribunal: TJMT
Processo: 1006707-81.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006707-81.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), SANTINA MENDES CORDEIRO - CPF: 905.538.299-04 (EMBARGANTE), ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO - CPF: 048.393.799-12 (EMBARGADO), RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA - CPF: 041.739.699-61 (EMBARGADO), CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA - CPF: 020.845.078-55 (EMBARGADO), SEBASTIAO NOGUEIRA NETO - CPF: 306.963.228-97 (EMBARGADO), THEREZA APPARECIDA CORRENTE - CPF: 577.703.289-34 (EMBARGADO), EMIELI APARECIDA BALTIERI - CPF: 938.681.709-87 (EMBARGADO), ELIANA DE FATIMA NOGUEIRA - CPF: 028.203.228-24 (EMBARGADO), ROBERTA GEIZIELLI DE CAMPOS - CPF: 037.597.589-67 (EMBARGADO), ROQUE RODOLFO NOGUEIRA - CPF: 067.924.189-27 (EMBARGADO), LUDOVICO ZENI NOGUEIRA - CPF: 046.567.579-42 (EMBARGADO), DAIANE CRISTINA SILVA - CPF: 085.765.609-09 (ADVOGADO), PAULO ALVES NOGUEIRA - CPF: 277.676.719-68 (ADVOGADO), JOSELITO TANIOS HAJJAR - CPF: 456.131.179-34 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), IVONE CAMPOS FREIRE - CPF: 073.715.378-40 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 474.160.681-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHO (EMBARGADO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (ADVOGADO), TADEU JESUS DE CAMARGO - CPF: 027.810.058-94 (ADVOGADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), DAIANE CRISTINA SILVA - CPF: 085.765.609-09 (ADVOGADO), ELCI RIBEIRO NOGUEIRA - CPF: 003.729.859-39 (EMBARGADO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA - CPF: 020.845.078-55 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMARA CORDEIRO - CPF: 352.959.648-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS TOMAZETTI - CPF: 860.692.331-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA REGINA ROSSINI - CPF: 957.681.060-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 281.104.548-10 (EMBARGADO), ALEXANDRE FORNANCIARI WOLSKI - CPF: 008.806.951-61 (ADVOGADO), LIZEU NORA RIBEIRO - CPF: 204.932.909-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por SANTINA MENDES CORDEIRO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1006707-81.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE INVENTÁRIO” de n. 0001466-65.2010.811.0044 onde litiga com CATARINA RUARO BARBOSA E OUTROS perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 172964192 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 174178189 que seja enfrentado pela turma os seguintes pontos. Primeiro: Considerar termos estabelecidos em acordos sem a participação da parte prejudicada, lacrando sua pretensão pelo fenômeno do trânsito em julgado (dos acordos) está de acordo com a lei e com o própria orientação do Recurso Especial Nº 1.904.374 - DF (2020/0143768-8), que determina que a modulação deve ser julgada de forma restritiva?

Aduz que se o V. Acórdão aplicou a tese fixada no tema 809/STF às ações de inventário em que ainda não foi proferida a sentença de partilha, ainda que tenha havido, no curso do processo, a prolação de decisão que, aplicando o art. 1.790 do CC/2002, excluiu herdeiro da sucessão e que a ela deverá retornar após a declaração de inconstitucionalidade e a consequente aplicação do art. 1.829 do CC/2002, em inteligência a Decisão Paradigma de caso idêntico no RECURSO ESPECIAL Nº 1.904.374 - DF (2020/0143768-8) de relatoria também da Ministra NANCY ANDRIGHI?

Afirma que O comando legal estatuído no art. 192 do CTN é questão de ordem pública? Deve ser aplicado no presente caso? Se não, porque?

Sustenta que o formal de partilha não transitou em julgado como erroneamente consta no Acórdão, tendo em vista a existência desse recurso. Queira os doutos desembargadores explicar no que consiste a decisão Agravada. O que a douta juíza do primeiro grau decidiu senão formais de partilha dos sucessores de Claudemir?

Requer que os presentes Embargos de Declaração com fundamento no art. 1025 do CPC sejam recebidos, processados e providos no sentido da turma Ccnsiderar incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou.

Contrarrazões sob ID. 175236194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

A matéria já foi submetida ao crivo deste egrégio Tribunal de Justiça que, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1022154-80.2021.8.11.0000, consolidou a existência de trânsito em julgado em relação ao inventário que, de há muito vem sendo questionado por SANTINA, ora agravante, violando a segurança jurídica e a coisa julgada.

Constou do referido julgado que, malgrado o trânsito em julgado, a Senhora SANTINA trouxe ao bojo dos autos decisão do colendo STJ, dando conta de que a mesma poderia concorrer com os herdeiros agravados. Entretanto, submetida esta questão em sede de embargos de declaração, o recurso especial interposto para tal finalidade, posicionando o STJ no sentido de que, pela segurança jurídica, indispensável verificação da coisa julgada em relação ao inventário em apreço.

E, flagrantemente, a coisa julgada, tratando-se de direito disponível, está consubstanciado e comprovado nos autos.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que qualquer alteração dos parâmetros expressamente consignados na decisão exequenda implicaria em violação da coisa julgada.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende a Agravante a reforma da decisão que determinou a expedição imediata dos formais de partilha de Claudemir Junior e Sebastião Neto, bem como dos sucessores de Roberto (1/6 para Roberto Filho, 1/6 para Raquel, 1/6 para Roque, 1/6 para Ludovico, 1/6 para Roberta e 1/6 para Elci).

Pois bem.

A matéria já foi submetida ao crivo deste egrégio Tribunal de Justiça que, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1022154-80.2021.8.11.0000, consolidou a existência de trânsito em julgado em relação ao inventário que, de há muito vem sendo questionado por SANTINA, ora agravante, violando a segurança jurídica e a coisa julgada.

Confira-se a ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – MATÉRIAS IDÊNTICAS –QUESTÃO DE PREJUDICALIDADE – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE FORMAIS DE PARTILHA –AUTOS DE INVENTÁRIO – ACORDO JÁ HOMOLOGADO – TRÂNSITO EM JULGADO – DEFERIMENTO DA PRETENSÃO AGRAVADA. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, recurso de agravo interno prejudicado.

(1) – Se a matéria tratada no mérito do recurso de agravo de instrumento é a mesma tratada em sede de liminar de cunho de satisfação, negada esta, interposto recurso de agravo interno, de rigor se apresenta o conhecimento do mérito e prejudicada a questão que versa sobre pretensão de liminar.

(2) – Se já reside homologações feitas junto ao Núcleo de Conciliação de Segundo Grau e complementada por outra homologação feita no Juízo de Inventário, com o trânsito em julgado, tratando-se de direito disponível e em homenagem a segurança jurídica e a coisa julgada, nada mais pode ser discutido a respeito e, neste viés, cumpre ao juízo do inventário, expedição dos competentes formais de partilha em favor dos agravantes, sustado indevidamente por informações distorcidas a respeito de possível direito de terceiros.”

Constou do referido julgado que, malgrado o trânsito em julgado, a Senhora SANTINA trouxe ao bojo dos autos decisão do colendo STJ, dando conta de que a mesma poderia concorrer com os herdeiros agravados.

Entretanto, submetida esta questão em sede de embargos de declaração, o recurso especial interposto para tal finalidade, posicionando o STJ no sentido de que, pela segurança jurídica, indispensável verificação da coisa julgada em relação ao inventário em apreço.

E, flagrantemente, a coisa julgada, tratando-se de direito disponível, está consubstanciado e comprovado nos autos.

A primeira quando, em data de 19/07/2013 no Núcleo de Conciliação do TJMT, momento que deu por encerrado o inventário de Sebastião Nogueira Filho (Código: 100974), respectivos recursos, incidentes e demais processos envolvendo o espólio, dispondo a forma de partilha entre os herdeiros, sucessores e interessada/Sra. Thereza Corrente. Transitado em julgado desde a sua formalização, renunciando as partes o prazo recursal e ação rescisória.

A dois porque, em relação a possíveis desacertos quando da formalização do acordo perante o Núcleo de Conciliação de Segundo Grau, na batuta da eminente Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, estes pequenos entraves foram solucionados com nova homologação, agora em data de 24/11/2014, perante o Juízo de Inventário.

Certo é, portanto, que, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, aspecto referendado pelo colendo STJ, como bem definido no Recurso Especial número 18442229-MT, cuja ementa, em parte, foi retratada linhas acima, em outros termos, caracterizado está o trânsito em julgado em relação ao processo de inventário.

Sabe-se que as decisões judiciais ao transitarem em julgado, atraem para si um dos princípios norteadores do processo civil brasileiro, qual seja, o da imutabilidade.

Em regra, ocorrendo o trânsito em julgado, a possibilidade de reforma da decisão por meio de recurso próprio se esvai.

É o que explica HUMBERTO THEODORO JR.:

“A res iudicata, por sua vez, apresenta-se como uma qualidade da sentença, assumida em determinado momento processual. Não é efeito da sentença, mas a qualidade dela representada pela ‘imutabilidade’ do julgado e de seus efeitos, depois que não seja mais possível impugná-los por meio de recurso. Enquanto sujeita a recurso, a sentença não passa de ‘uma situação jurídica’. Os efeitos próprios da sentença só ocorrerão, de forma plena e definitiva, no momento em que não mais seja suscetível de reforma por meio de recursos. Ocorrerá, então, o trânsito em julgado, tornando o decisório imutável e indiscutível. (art. 502)” (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, n.797, 56ª edição, ed. Forense, 2015).

Portanto, a conduta de reviver discussões preclusas acaba criando obstáculos indevidos ao jurisdicionado, que se vale de título judicial definitivo para vindicar o direito ali reconhecido – art. 505 e art. 507, ambos do CPC.

Pensar o contrário seria negar a própria natureza do litígio e objetivo do procedimento, que diz respeito à partilha de bens deixados pelo de cujus.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que qualquer alteração dos parâmetros expressamente consignados na decisão exequenda implicaria em violação da coisa julgada.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada" (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015,DJe 25/09/2015). 3. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.797.129/SP, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/9/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACORDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal de origem e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284/STF. 2. As cobranças de juros de mora e correção monetária correspondem a obrigações de trato sucessivo. Devem, portanto, incidir as taxas previstas na lei vigente à época do seu vencimento, a não ser que o título exequendo seja posterior ao novo regramento e estabeleça índice diverso. Precedentes. 3. No caso, como se retira da transcrição do aresto impugnado, "[...] a decisão objeto de cumprimento [...] transitou em julgado antes de 20 de novembro de 2017 (transitou em julgado em 24/5/2013), de modo que deve ser preservada, em sede de cumprimento de sentença, a coisa julgada [...]" (e-STJ, fl. 73). 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.” (STJ, REsp n. 1.973.491/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/4/2022)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023